Tribunal: TJDFT
Processo: 0752423-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, apontando: contradição, eis que reconhecida a preliminar de inovação recursal arguida pela embargante e disposto “preliminares rejeitadas” na parte dispositiva; contradição quanto ao reconhecimento de falha do banco/embargado e ausência de determinação para reativação de cartão de crédito, bem como no que se refere à redução dos danos morais.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que a embargante tem parcial razão. No que se refere à contradição existente entre o acolhimento da preliminar de inovação recursal e a parte dispositiva do acórdão, mister reconhecer a existência de erro material, de modo que deve constar no item 19 “RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS para reconhecer inovação recursal.”.
5. Entretanto, quanto aos demais pontos, razão não assiste à embargante. Isso porque o acórdão proferido restou devidamente coerente ao dispor que, embora se reconheça a falha do embargado no que tange ao cancelamento do cartão sem aviso prévio, não há que se falar em imposição de reativação, eis que se trata de uma faculdade, ainda que o cancelamento tenha se dado mediante erro. Restou, também, devidamente explanadas as razões de decidir quanto aos danos morais fixados.
6. Assim, não configurados os demais vícios apontados, nota-se claramente que a embargante pretende, em verdade, a alteração do julgado, o que não se admite nesta via.
7. Diante disso e evitando problemas no cumprimento do acórdão, o acolhimento parcial dos embargos é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para alterar o item no 19. do Acórdão 1730049, ID 49237551, que passa a ter a seguinte redação: RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS para reconhecer inovação recursal.”.
9. Permanecem íntegros os demais termos do acórdão.